Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-81.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002016-81.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEONARDO JAMBERS FERRAZ - CPF: 012.814.861-67 (RECORRENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (RECORRIDO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA – DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR - DEMANDA DE NATUREZA ESTRITAMENTE PRIVADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - VEDAÇÃO ART. 10 DA LEI 9099/95 - CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES A FUNDAMENTAR DECISÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar o Recorrente a entregar o Certificado/Diploma de Conclusão de Curso referente à Graduação Superior em Gestão Pública ao Recorrido, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a incompetência absoluta do Juizado Especial, com a nulidade da sentença proferida. Alternativamente requer sejam julgados improcedentes os pedidos inicias.

Restringindo-se a matéria à demora na expedição do diploma não se tratando de registro e nem de credenciamento no MEC, o Juizado Especial Estadual é competente para o processamento da causa. Preliminar rejeitada.

Quanto aos requisitos da sentença, deve ser observado o regramento do art. 38 da Lei n.o 9.099/95. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador a quo.

A parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A demora excessiva na expedição do diploma é fato ensejador do dever de indenizar.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença parcialmente procedente

o pedido inicial, condenando o Recorrente a entregar o Certificado/Diploma de Conclusão de Curso referente à Graduação Superior em Gestão Pública à parte promovente, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, a partir da data da prolação da sentença.

O Recorrente sustentou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e, a necessidade de denunciação da lide para a Faculdade Afirmativo. No mérito, aduziu a inexistência de provas para caracterização do dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 82314495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO: PRELIMINAR

a) Incompetência do Juizado Especial Cível

Restringindo-se a matéria à demora na expedição do diploma não se tratando de registro e nem de credenciamento no MEC, o Juizado Especial Estadual é competente para o processamento da causa. A respeito dessa matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se no RECURSO ESPECIAL No 1.344.771/PR, Ministro Relator Mauro Campbell Marques, julgado em 24.04.2013, nos seguintes termos, in verbis:

“Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1aSeção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrai a seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais com, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e,(b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente -ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) -não há com negar existência de interesse da União Federal no presente fito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência pra processamento do feito será da Justiça Federal.”

Sobre o tema colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É da Justiça Estadual a competência para processar e julgar a ação dirigida contra as instituições de ensino que tratam de indenização por dano moral em decorrência da desídia na expedição de diploma de curso concluído.

A partir do momento em que a instituição de ensino disponibiliza o curso aos candidatos e, consequentemente, alunos, essa se torna responsável não apenas pela prestação do ensino e sua qualidade, mas também, pelo fornecimento de meio para o exercício da profissão, através de diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.

(N.U 0010125-02.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Assim, não há que se falar em incompetência da justiça estadual, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

c) Da denunciação da lide nos Juizados Especiais

Pois bem. O vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou no dano causado estão direta e solidariamente comprometidos com sua reparação, conforme preveem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado, razão pela qual não prospera o argumenta do Recorrente de necessidade de denunciação da Faculdade Afirmativo, especialmente, por se tratar de instituto expressamente vedado pelo art. 10 da Lei 9099/95, incompatível com o princípio da celeridade.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

d) Cerceamento de Defesa

O Recorrente alega a nulidade da sentença proferida ante a dispensa imotivada da instrução processual, por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, contudo, no presente caso, não vislumbro o mencionado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, eis que a matéria versada nos autos é predominantemente de direito e documental, não necessitando de produção de prova testemunhal ou pericial.

Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que o Recorrente apresentou contestação, protestando, de forma genérica, pela produção de todos os meios de provas em direito admitidas, sem exceção de nenhuma, especialmente a oitiva do Reclamante e inquirição de testemunhas, contudo, sem justificar a pertinência e indicar o rol de testemunhas.

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa.

Ademais, após concluídas as providências processuais preliminares e constata a ausência de produção de outras provas, o Juiz da causa poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse caminho, convém salientar que o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias.

A esse respeito, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA FARDAMENTO” - INDENIZAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR No 231/2005 (15/12/2005) E A EDIÇÃO DO DECRETO No. 8.178/2006 (04/10/2006) - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DANO MORAL -NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - SUSPENSÃO NOS TERMOS DA LEI No1.060/50 - APELO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1 -
Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa

exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental.

2 - Nas condenações contra a Fazenda Pública, prescrevem os valores devidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante o artigo 1o do Decreto-Lei no. 20.910/32.

Assim, como o direito pleiteado não alcança o período em que o militar fazia jus a indenização para aquisição de uniforme, denominada “etapa fardamento”, já que a ação foi ajuizada somente no ano de 2011, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

3 - A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

4 - A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei no. 1.060/50 ou sua prescrição, em 05 (cinco) anos.

(N.U 0000812-84.2014.8.11.0029, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Desse modo, considerando o livre convencimento do magistrado e que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO: MÉRITO

Da análise dos autos, restou inconteste a existência de falha na prestação do serviço da Recorrente, ante a demora excessiva, aproximadamente 04 (quatro) anos, para a expedição do diploma do Recorrido referente ao curso Gestão Pública.

Consigno, que embora o Recorrido tenha tentando solucionar a questão na esfera administrativa, consoante se verifica dos
“prints”
acostados aos autos, não obteve êxito.

Como é sabido, a responsabilidade civil da prestadora de serviços é objetiva, independendo da ocorrência de culpa e, nos termos do art. 14, caput e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, somente será afastada se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

No caso, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
DEMORA NA EMISSÃO E ENTREGA DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO
.
DEMORA DESARRAZOADA E SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. - Inconteste nos autos a demora injustificada para a entrega do diploma de conclusão de graduação a que faz jus o autor, no caso concreto, aproximadamente 08 meses da colação de grau e praticamente um ano da conclusão do curso, sobretudo porque a ré não apresentou qualquer motivo plausível para a demora na expedição do referido documento. -
É inegável que essa demora desarrazoada para a entrega do diploma desborda da esfera do mero dissabor, estando presentes os requisitos do dever de indenizar por dano moral
. - Quantum fixado em R$ 4.000,00, atendendo aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros das Turmas Recursais, em casos semelhantes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS - Recurso Cível, No 71008659260, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 30-10-2019).

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a parte recorrente com as custas e com os honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando que a condenação em percentual sobre o valor da causa resultaria em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021